Tribunal: TJSP
Processo: 1025226-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autora que, por sua vez, não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autora que, por sua vez, não negou expressamente a contratação e nem o uso da referida linha de telefonia cadastrada em seu nome.

Afastamento da litigância de má-fé.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025226-83.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADENICE
ALVES QUARESMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025226-83.2020.8.26.0100 -Voto no 24423
2
Apelação n° 1025226-83.2020.8.26.0100
Apelante: Adenice Alves Quaresma
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Comarca de São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 24423
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de
indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo
da autora.
Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação
jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autora que, por
sua vez, não negou expressamente a contratação e nem o uso da
referida linha de telefonia cadastrada em seu nome.
Afastamento da litigância de má-fé.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida às f. 82/84 destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por dano moral, movida por ADENICE ALVES QUARESMA, em relação a
TELEFONICA BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025226-83.2020.8.26.0100 -Voto no 24423
3
autora no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, punindo-a,
ainda, como litigante de má-fé.
Apela a autora (f. 87/102) requerendo a reforma da sentença
com a procedência do seu pedido, alegando, em suma, que: (a) a ré não
promoveu a comunicação prévia da inscrição da dívida; (b) não se recorda
de ter firmado o contrato com a ré; (c) não houve má-fé pois em momento
algum afirmou ou alegou desconhecer a relação jurídica entre as partes, o
que foi alegado foi desconhecer o valor negativado.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária da
justiça gratuita (f. 28), foi contra-arrazoada (f. 105/112).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 25 de junho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 85). A
apelação da autora, protocolada em 21 de julho de 2020 (f. 87), é
tempestiva.
A autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória por danos morais causados pela
inserção indevida de seu nome no rol de inadimplentes por conta de débito
que alega desconhecer.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que os prints juntados pela ré indicam com precisão a origem da dívida e do
saldo devedor e revelam a existência de contratação entre as partes e a
regularidade das negativações efetuadas.
A ré para comprovar a regularidade das anotações restritivas
trouxe “prints” de telas de seu sistema (f. 33/35) alegando que a dívida se
refere as faturas de consumo da linha de telefonia no (33) 99561-2421,
instalada em nome da autora na Av. Amélia Caldas Vargas, 715 apto 203
Santa Luzia MG.
A ré informa ainda que a dívida inscrita no órgão de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025226-83.2020.8.26.0100 -Voto no 24423
4
ao crédito, se refere às faturas em aberto dos meses de maio, junho e julho
de 2019 (f. 34).
É certo que os “prints” de telas de seu sistema, por si só, não
são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.
No entanto, na hipótese dos autos, a autora fez impugnação
genérica dos documentos, dizendo serem unilaterais, mas não nega a
contratação e o uso da referida linha informada pela ré.
Ademais, o endereço de instalação da linha é o mesmo
informado pela autora na inicial, e tal fato também não foi impugnado pela
autora.
Sendo incontroversa a contratação dos serviços de telefonia,
cabia à autora comprovar o pagamento das faturas relativas ao período de
inadimplemento indicado pela ré, prova que a autora não se desincumbiu.
Ora, se existente o débito, não há que se falar em conduta
irregular da requerida de inscrever o nome da autora no cadastro de
inadimplentes, o que afasta também qualquer pretensão indenizatória.
No que diz respeito sobre a alegação de ausência de prévia
comunicação da inscrição do débito, tal conduta não pode ser imputada à
credora.
A comunicação do devedor sobre o registro constitui
obrigação exclusiva da entidade responsável pela administração e
manutenção do cadastro.
Neste sentido, menciono procedentes:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por
danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação
são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025226-83.2020.8.26.0100 -Voto no 24423
5
entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição
do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do
CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista
inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto
ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo
art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão
recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar
o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia
notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)
"Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação de indenização. Danos
morais. Inscrição no cadastro restritivo de crédito. Notificação prévia do
consumidor. - A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos
registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela
manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da
dívida. Agravo no agravo de instrumento não provido" (AgRg no Ag
661963/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em
19/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 324).
"DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.
A comunicação
sobre a inscrição nos registros de proteção ao crédito é obrigação do órgão
responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor. Não merece
provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão
agravada". (AgRg no REsp 617801/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, 3a Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 231).
Forçoso, pois, neste caso, a manutenção da improcedência
do pedido.
A pena de litigância de má-fé, no entanto, deve ser afastada.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, a
expressão “alterar a verdade dos fatos” do inciso I do art. 80 do CPC/15,
deve ser empregada com cautela, pois as diferentes versões dos fatos
contados pelas partes, não implica, necessariamente, má-fé processual
daquele que saiu vencido na ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025226-83.2020.8.26.0100 -Voto no 24423
6
Daniel Amorim Assumpção Neves, assevera “o que a lei
qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte
sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão
para fatos verdadeiros” (Manual de Direito Processual Civil vol. Único 8.
ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 152)
Na hipótese, o fato de a autora ter alegado desconhecer a
origem do débito que motivou a anotação restritiva e não ter, na inicial,
deixado claro que era cliente da ré, não é situação, por si só, capaz de
caracterizar a má-fé processual repudiada pelo CPC.
Nesse sentido, colaciono precedente desta C. 35a Câmara:
BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE MÚTUO DEVIDAMENTE COMPROVADO
NOS AUTOS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NÃO
CARACTERIZADA
A
DESLEALDADE
PROCESSUAL,
TAMPOUCO O PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE ADVERSA.
Indevida a indenização por danos morais quando a inscrição do nome do
consumidor aos órgãos de proteção ao crédito foi motivada por
inadimplemento comprovado, tratando-se de exercício regular de direito.
A improcedência da demanda, ainda que não tenha o autor motivo para
sua propositura, por si só, não implica a sua má-fé, tampouco caracteriza
prejuízo processual à parte contrária. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1006670-08.2014.8.26.0047
35a Câmara de Direito
Privado, Rel. Gilberto Leme, j. 15/02/2016)
Deve, assim, ser dado parcial provimento ao recurso da
autora apenas para afastar a pena de litigância de má-fé.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator